Tribunal: TJPA
Processo: 0005782-55.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005782-55.2018.8.14.0401

APELANTE: LUIZ GABRIEL SOARES CAVALCANTE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §2º, II, DO CPB. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
IN DUBIO PRO REO
. IMPROCEDÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR MAXIMIZADO. DESCLASSIFICATÓRIO PARA RECEPTAÇÃO. INCABIMENTO. SUBTRAÇÃO DE COISA ALHEIA MÓVEL. AMEAÇA PERPETRADA. PENA DE MULTA. ALTERAÇÃO. FALTA DE PROPORCIONALIDADE COM A PENA CORPÓREA. PROCEDÊNCIA. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA VARA DAS EXECUÇÕES PENAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não há falar em fragilidade probatória e absolvição por
in dubio pro reo
, quando dos autos emerge, de forma cristalina, a autoria delitiva irrogada ao apelante. A narrativa exposta pelas duas vítimas não se revela isolada nos autos. Ao contrário, a versão acusatória vem a ser robustamente referendada por demais elementos de prova, como o testemunho do Policial Militar, que não apenas participou da diligência que culminou com a apreensão do apelante de posse do carro subtraído, como presenciou o momento em que as vítimas efetuaram o reconhecimento do réu na fase investigativa.

2. No que tange ao processo de reconhecimento de pessoa, em mais recente orientação, as duas Turmas Criminais que compõem a Corte Superior de Justiça, a partir do julgamento do HC n. 598.886/SC (Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz), realizado em 27/10/2020, passaram a dar nova interpretação à dicção do art. 226 do CPP, no sentido de que a inobservância do procedimento descrito no mencionado dispositivo legal torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo.

3. Na situação em voga, a autoria do crime não vem a ser refutada pela ausência de reconhecimento de pessoa. Há, na situação em testilha, lastro probatório independente e idôneo que corrobora a formação do convencimento judicial, bastante a ensejar a manutenção da sentença repressiva. Pende destacar que o réu foi preso de posse do carro subtraído das vítimas, conduzindo-o em via pública, e a confissão extrajudicial revela-se em total consonância com a prova judicializada.

4. Relativamente à pena de multa, há de der alterada, na medida em que ela deve guardar proporção com a pena privativa de liberdade, como visto, dimensionada no importe mínimo legal.

5. É cediço que, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, se no prazo de cinco anos, contados da data da decisão final, o acusado não tiver condições de satisfazer o pagamento das custas processuais, a obrigação restará prescrita. Todavia, para concessão do referido benefício, a situação financeira do réu/apelante deverá ser aferida pelo Juízo da Vara de Execução Penal, a quem deve ser dirigido o pedido de isenção de custas, a teor do entendimento de nossos tribunais pátrios.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido, para redimensionar a pena de multa atribuída ao recorrente para 13 (treze) dias-multa
,
na proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo da prática criminosa,

mantendo-se a sentença condenatória em seus demais termos. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 30 de maio a 06 de junho de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 30 de maio de 2022.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Luiz Gabriel Soares Cavalcante
interpôs recurso de apelação, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA (ID 7722538), que o condenou às penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e de 40 (quarenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo da prática delitiva, como incurso nas sanções punitivas do tipo penal inserto no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal Brasileiro.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 7722531, pág. 02) que, no dia 24 de fevereiro de 2018, por volta das 20h20min, as vítimas Anderson Rosa Dias e Cristiane Conceição Nunes Ferreira Dias transitavam por via pública em seu veículo, momento em que foram abordadas por dois indivíduos, os quais, mediante grave ameaça, exercida pelo emprego de simulacro de arma de fogo, subtraíram-lhes o automóvel Fiat/Palio, Placas JVA-2406, e, após, empreenderam fuga.

Relata que as vítimas compareceram à DRCO – Divisão de Repressão ao Crime Organizado – e registraram o fato. Que no dia 26 de fevereiro de 2018, policiais militares se depararam com o veículo subtraído das vítimas sendo conduzido por Luiz Gabriel Soares Cavalcante, ora recorrente, o qual, na polícia, foi reconhecido pelas vítimas e confessou a autoria do roubo perpetrado, afirmando ter cometido o crime em companhia do indivíduo conhecido apenas como “Gordo”.

Em
razões recursais
(ID 7722539), clama a defesa pela absolvição do recorrente, porquanto não comprovada a autoria delitiva a ele irrogada. Salienta que o reconhecimento pessoal do acusado na seara preambular não obedeceu as regras do art. 226, inciso II, da Lei Adjetiva Penal. Acrescenta, por outro lado, que confissão do recorrente, efetuada apenas na fase investigativa, não reveste-se de valor probatório, porquanto não confirmada por outros elementos hábeis de convicção.

Pugna, subsidiariamente, pela desclassificação para o ilícito de receptação, pois o recorrente foi apenas surpreendido na condução do veículo subtraído.

Por derradeiro, roga pela diminuição da pena,
ex officio
; pela anulação da condenação ao pagamento de custas processuais, posto que trata-se de réu assistido pela Defensoria Pública; e, pelo prequestionamento de toda matéria aventada.

Requer o conhecimento e provimento do apelo manejado.

Em
contrarrazões
(ID 7722540), o
Parquet
de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e total improvimento do recurso interposto.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado pelo Procurador de Justiça
Luiz César Tavares Bibas
, pronuncia-se pelo
conhecimento e improvimento do apelo,
mantendo-se incólume a sentença vergastada, pelos seus próprios fundamentos.

É o relatório. À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Pleito absolutório. Insuficiência de provas.
In dubio pro reo
:

Clama a defesa pela absolvição do recorrente, porquanto não comprovada a autoria delitiva a ele irrogada. Salienta que o reconhecimento pessoal do acusado na seara preambular não obedeceu as regras do art. 226, inciso II, da Lei Adjetiva Penal. Acrescenta, por outro lado, que confissão do recorrente, efetuada apenas na fase investigativa, não reveste-se de valor probatório, porquanto não confirmada por outros elementos hábeis de convicção.

Improcedente tal argumento.

A
materialidade delitiva
,
in casu
, ressoa indene de dúvidas, notadamente diante do Boletim de Ocorrência Policial (ID 7722525 - pág.5); do Auto/Termo de Exibição e Apreensão (ID 7722528, pág. 12); do Auto de Entrega (ID 7722528, pág. 13); e, indiretamente, pela vasta prova oral produzida tanto no âmbito investigativo, quanto em juízo.

De igual maneira, a
autoria criminosa
encontra-se sobejamente comprovada nos autos, haja vista que as provas que serviram para formar a convicção o do Juízo
a quo
são seguras e consistentes, senão vejamos:

A vítima
Cristiane da Conceição Nunes Ferreira Nunes,
em juízo, é segura ao relatar que no dia dos fatos, estava no bando de trás do carro, que era conduzido pelo seu marido, sendo que seu filho de seis anos estava sentado no banco da frente. Que quando seu marido estacionou, um indivíduo se aproximou pelo lado do motorista e anunciou o assalto. Que esse assaltante retirou o aparelho celular de seu esposo; Que ao tentar descer do carro para pegar seu filho, um outro sujeito se aproximou do veículo; Que foi revistada por esse outro sujeito; Que
reconhece esse outro sujeito como sendo o réu
; Que, nesse momento, pediu ao réu que deixasse pegar seu filho; Que o réu retirou o menor do carro, e, após, empreendeu fuga com o indivíduo que abordou seu esposo; Que foram subtraídos o carro e outros pertences; Que registraram o boletim de ocorrência; Que, posteriormente, recebeu uma ligação da delegacia informando que encontraram o automóvel na posse do réu; Que
reconheceu o acusado na delegacia como um dos indivíduos autores do crime
, especificamente, aquele que retirou seu filho do carro.

Em total consonância com a versão supracitada, cite-se o relato do ofendido
Anderson Rosa Dias
, o qual em audiência judicial, explana que no dia do fato, por volta das 19h30 ou 20h, conduzia seu carro com sua esposa no banco de trás e seu filho no banco da frente, quando dois indivíduos apareceram; Que foi abordado pelo indivíduo que portava uma arma de fogo; Que o outro indivíduo retirou sua esposa e filho do carro; Que registrou o boletim na delegacia; Que após dois dias, foi chamado à delegacia, pois seu carro havia sido encontrado em poder do denunciado; Que
reconheceu o réu como sendo o indivíduo que retirou sua esposa e filho do carro no momento do crime
; Que o veículo foi restituído com muitas avarias e sem suas ferramentas de trabalho; seus prejuízos com o delito foram de cerca de seis mil reais.

O Policial Militar
Dailton Teixeira dos Santos
, em juízo, assevera que estava em diligência com outros policiais quando abordaram o acusado conduzindo o veículo, e, ao verificarem os registros do bem, constataram se tratar de um carro com registro de roubo; Que o réu foi conduzido à delegacia e lá a vítima Cristiane reconheceu ele como um dos autores do crime.

O apelante
Luiz Gabriel Soares Cavalcante
não compareceu em juízo para ser interrogado, pelo que foi julgado à revelia. No âmbito administrativo, contudo, o recorrente confessou ter praticado o roubo na companhia de outro sujeito, inclusive, mediante emprego de simulacro de arma de fogo.

A que se pode notar, descabe falar,
in casu
, em fragilidade probatória e absolvição por
in dubio pro reo
, quando dos autos emerge, de forma cristalina, a autoria delitiva irrogada ao apelante.

A narrativa exposta pelas duas vítimas não se revela isolada nos autos. Ao contrário, a versão acusatória vem a ser robustamente referendada por demais elementos de prova. Veja-se o depoimento do Policial Militar
Dailton Teixeira dos Santos,
o qual, não apenas participou da diligência que culminou com a apreensão do apelante de posse do carro subtraído, como presenciou o momento em que as vítimas efetuaram o reconhecimento do réu na fase investigativa.

Forçoso salientar que encontra-se pacificado na jurisprudência pátria, o entendimento de que,
nos crimes de natureza patrimonial, como em apreço, a palavra da vítima,
ainda que única, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso vertente, no qual a
autoria do delito encontra-se plenamente comprovada, por meio dos depoimentos, que apontam, indubitavelmente, a autoria ilícita do apelante no delito de roubo,
e, ainda, quando não há provas ou razões para injustamente incriminar o réu ou acrescentar ao seu relato fatos não condizentes com a realidade.

Nesta senda de raciocínio:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. CRIME COMETIDO ENQUANTO O RÉU DESCONTAVA PENA EM REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DECLINADA. WRIT NÃO CONHECIDO. (...)

3.
"Vale destacar que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie" (AgRg no AREsp 1.429.354/RS, Rel.

Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/3/2019, DJe 5/4/2019).

(...) 6. Writ não conhecido. (STJ, HC 544.290/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 13/03/2020) (grifei)

No que tange ao processo de reconhecimento de pessoa, em mais recente orientação, as duas Turmas Criminais que compõem a Corte Superior de Justiça, a partir do julgamento do HC n. 598.886/SC (Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz), realizado em 27/10/2020, passaram a dar nova interpretação à dicção do art. 226 do CPP, no sentido de que a inobservância do procedimento descrito no mencionado dispositivo legal torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo.

Na hipótese vertente, consoante observado das declarações prestadas na seara investigativa, as vítimas efetuaram reconhecimento do recorrente. Não há nos autos, porém, termo que ateste que a realização de tal procedimento se deu conforme as diretrizes do art. 226, do CPP.

Não obstante, na situação em voga, a autoria do crime imputada ao recorrente não vem a ser refutada pela ausência de reconhecimento de pessoa. Há, na situação em testilha, lastro probatório independente e idôneo que corrobora a formação do convencimento judicial, bastante a ensejar a manutenção da sentença repressiva.

Pende destacar que o réu foi preso de posse do carro subtraído das vítimas, conduzindo-o em via pública, e a confissão extrajudicial revela-se em total consonância com a prova judicializada.

Desse modo, percebe-se que todas as provas dos autos apontam o recorrente como um dos autores do delito em tela, não havendo dúvida alguma quanto a sua materialidade e quanto a sua autoria. Andou bem o magistrado ao prolatar o édito condenatório, não merecendo censura a sua decisão.

2. Do pleito desclassificatório para o delito de receptação:

Pugna a defesa, subsidiariamente, pela desclassificação para o ilícito de receptação, pois o recorrente foi apenas surpreendido na condução do veículo subtraído.

Sem razão, todavia.

A autoria delitiva do apelante pelo ilícito de roubo encontra-se exaustivamente comprovada, consoante apontamentos já elucidados. Inexistem nos autos, outrossim, quaisquer elementos de prova que arrimem a versão defensiva de que o réu tenha adquirido a coisa subtraída de terceiro, tese sequer levantada por ele em interrogatório policial.

Ademais, evidente a grave ameaça empregada na ação pelo apelante para perpetrar a subtração patrimonial, uma vez que, consoante relato das ofendidos, foi observado o emprego de arma de fogo na empreitada delitiva.

Destarte, o tipo penal pelo qual foi o apelante condenado, art. 157, § 2º, inciso II, do CPB, trata-se de crime complexo, exigindo para sua tipificação a previsão de dois ou mais comportamentos, subtração de coisa alheia móvel para si ou pra outrem, mediante violência ou grave ameaça.

O tipo penal de receptação, por outro lado, é bem claro, prevendo
conduta livre de qualquer violência (uso de força ou coação) contra a pessoa humana, enquanto o tipo de roubo inclui tal figura.

No caso em apreço, pela
dinâmica do evento delitivo
, verifica-se ser inequívoca a ameaça empregada na empreitada criminosa. Não se pode negar que a
ação do meliante gerou acentuado grau ameaçador e de intimidação às ofendidas, causando-lhes verdadeiro temor
, sobretudo diante da presença de uma criança no carro.

3. Do requerido redimensionamento da pena:

Roga a defesa pela diminuição da pena,
ex officio
. Todavia,
in casu
, inexiste qualquer equívoco a ser sanado na tão bem lançada dosimetria penal, no que tange à pena corporal aplicada.

Extrai-se do édito condenatório que, ao réu, foi cominada a pena-base de 04 (quatro) anos de reclusão, ou seja, no mínimo legal, diante da avalição positiva das vetoriais do art. 59, do CPB. Na segunda etapa, embora reconhecidas as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, a reprimenda foi mantida no
quantum
inicial, posto que já determinado no mínimo legal, em total consonância ao verbete sumular n.º 231 da Corte Superior de Justiça. Na etapa derradeira, a pena foi acrescida na fração mínima de 1/3 (um terço), em face da majorante atinente ao concurso de agentes, perfazendo a sanção final de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

No tocante à pena de multa, porém, sabe-se que ela deve guardar proporção à reprimenda privativa de liberdade. Assim, inexistindo justificativa para elevação de tal reprimenda, deve esta ser determinada, na primeira fase, em 10 (dez) dias-multa; assim mantida da segunda fase (Súmula 231 do STJ); e, acrescida em 1/3 (um terço), na fase final da dosimetria, a incorrer na pena derradeira de 13 (treze) dias-multas, calculados na fração de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo da prática delituosa.

4. Da isenção ao pagamento de custas processuais:

Roga a defesa pela anulação da condenação do réu ao pagamento de custas processuais, posto que trata-se de réu assistido pela Defensoria Pública.

Sobre a matéria, dispõe o art. 804 do CPP, que
"a sentença ou acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso condenará nas custas o vencido."

Por outro lado, o art. 98, § 3º, do CPC, estabelece que:

“§3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.”

Desta forma, constata-se que, não obstante a alegada hipossuficiência do acusado, não há impedimento à condenação ao pagamento das custas, isto porque, é imposta uma condição suspensiva à mesma, da qual não fica automaticamente dispensado o réu, a quem foi concedida a justiça gratuita ou que está sendo assistido pela Defensoria Pública.

Na verdade, o que ocorre é a suspensão da obrigação pelo período de 05 (cinco) anos, a contar da sentença condenatória, sendo que, ao final desse prazo e permanecendo a hipossuficiência, que deverá ser aferida ao longo da execução da pena, restará prescrita a obrigação, nos termos da lei.

Assim, temos que, se no prazo de cinco anos, contados da data da decisão final, o acusado não tiver condições de satisfazer o pagamento, a obrigação restará prescrita. Todavia, para concessão do referido benefício, a situação financeira do réu/apelante deverá ser aferida pelo Juízo da Vara de Execução Penal, a quem deve ser dirigido o pedido de isenção de custas, a teor do entendimento de nossos tribunais pátrios.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe dou parcial provimento,
para redimensionar a pena de multa atribuída ao recorrente para
13 (treze) dias-multa,
na proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo da prática criminosa,

mantendo-se a sentença condenatória em seus demais termos.

Dou por prequestionadas todas as matérias aventadas.

É o voto.

Belém/PA, 30 de maio de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 08/06/2022